Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao seu recurso inominado para majorar o valor indicado no item “1” da sentença condenatória de R$ 823,29 para R$ 1.939,16. Alega que o acórdão é contraditório, uma vez ter indicado que a parte autora já recebeu R$ 12.460,82 a título de abono de permanência, enquanto que as provas nos autos demonstram o pagamento pelo Distrito Federal de apenas R$ 12.233,15, de modo que a condenação deveria alcançar o total de R$ 2.166,01, e não a quantia de R$ 1.939,16 indicada no acórdão.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a alegada contradição. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. Neste sentido, constata-se que o acórdão elucidou as razões para a manutenção do valor da condenação, consignando que: “IV. Ademais, constata-se que a sentença indicou que a parte ré efetuou, em dezembro de 2019, o pagamento total de R$ 12.560,82 a título de abono de permanência quanto às parcelas retroativas, quando na verdade aquele total foi de R$ 12.460,82 (ID 50140720, pág. 39), de modo que sobre a diferença devida apurada na condenação deve incidir o acréscimo de R$ 100,00 decorrente de erro material naqueles cálculos elaborados na sentença”. De todo modo, convém reforçar que o montante apurado a título de pagamentos alcança R$ 12.460,82 eis que decorrente do somatório dos valores de R$ 11.192,24, R$ 1.015,87; R$ 25,04; e R$ 227,67, conforme o mencionado ID 50140720, pág. 39. Inclusive, a suposta contradição indicada pela parte embargante decorre da inclusão no acordão do valor de R$ 227,67 nos cálculos dos valores adimplidos pelo Distrito Federal, sendo correta a sua inclusão no acórdão embargado, eis que a rubrica “dif. dec. terceiro-ativo” corresponde às diferenças decorrentes do abono de permanência sobre o décimo-terceiro salário. Assim, inexiste a alegada contradição.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.